Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. No presente caso, os primeiros embargos de declaração opostos pelo Autor em face do acordão não foram providos. Nesta ocasião, o autor apresenta novos embargos de declaração contra o mesmo ato judicial, com novos argumentos, sem apontar qualquer vício que deva ser sanado.
2. De acordo com o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), cada ato judicial comporta um único tipo de recurso, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, mesmo que tenha apresentado fundamento diverso.
3. “A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal” (AgInt no REsp n. 2.008.826/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023).
4. Desse modo, operou-se a preclusão consumativa, o que inviabiliza o julgamento.
5. Embargos de Declaração opostos pelo Autor não conhecidos. Decisão unânime.